Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719125-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RAQUEL COSTA RIBEIRO PACIENTE: IVOMAR VIEIRA PADRE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAQUEL COSTA RIBEIRO, advogada constituída, com OAB/DF no 14.259, em favor de IVOMAR VIEIRA PADRE, preso desde 5/5/2022, pela suposta prática da infração penal descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 449/450). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que foi a vítima que entrou em contato com o paciente “a pretexto de resolverem questões escolares do filho menor”. Além disso, acrescenta que o paciente não adotou qualquer comportamento ameaçador que pudesse justificar a imposição da medida extrema. Narra, portanto, que a integridade física e psicológica da suposta vítima não se encontra em perigo e que não houve dolo na conduta do paciente. Pontua que “A conduta da suposta vítima vem sendo reiterada, pois toda vez que se desentende com o paciente registra ocorrência e pede medidas protetivas, posteriormente, procura o paciente de forma a induzi-lo a cometer o crime de descumprimento de medidas protetivas, como foi o recente fato que acabou sendo decretada a presente prisão preventiva”. Esclarece ainda que “em relação ao fato do paciente ter ido ao condomínio no dia 23 de janeiro de 2022, o paciente havia combinado com a filha de Thaize, I. para entregar uma bolsa de T. que havia ficado com ele no fim de semana anterior”. Afirma que “Por volta das 20h o paciente foi até o Condomínio e encontrou seu filho T. de apenas 5 (cinco) anos, brincando com outras crianças e correndo pelo estacionamento onde havia muito movimento de carros. Ressalta-se que juntamente com T. não havia nenhum adulto cuidando por perto” com isso “pegou a criança e entrou no seu veículo que estava do lado de fora do Condomínio, até que sua mãe chegasse ou outro adulto que pudesse cuidar da criança”. Declara que a vítima, “ao chegar no estacionamento que ficava do lado de fora do Condomínio, abriu a porta do carro do paciente e retirou a criança. Ressalta-se que em momento algum o paciente a ameaçou ou mesmo a injuriou, apenas tentou conversar e argumentar que não era certo ela ir para academia e deixar as duas crianças sozinhas, pois isso configuraria abandono de incapaz. A senhora T. então ficou nervosa uma vez que sabia que estava errada em deixar as crianças sozinhas e resolveu registrar a ocorrência em desfavor do paciente, mesmo porque ele havia advertido que iria registrar uma ocorrência por abandono de incapaz”. Por fim, aponta violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula a confirmação da medida. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 84/86). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 130/455), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de junho de 2022 20:23:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora